Tribunal: TJES
Processo: 5003027-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIAN PEREIRA SPIRONELI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003027-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CRISTIAN PEREIRA SPIRONELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
P
E
NAL. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.

A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a
"às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal"
(Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.
2
.
Recurso Conhecido e Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003027-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CRISTIAN PEREIRA SPIRONELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
G
RAVO DE EXECUÇÃO PENAL

interposto por
CRISTIAN PEREIRA SPIRONELI
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de alteração de sua pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a douta defesa pugna pela conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que as possibilidades de alteração da pena restritiva de direitos imposta por sentença transitada em julgado estão limitadas às seguintes hipóteses: em face de seu descumprimento injustificado, o que enseja a sua conversão em privativa de liberdade; eventualmente, quando sobrevier condenação a pena privativa de liberdade por outro crime (art. 44, §§ 4° e 5°, do CP, e 181 da LEP); ou em relação às penas exclusivamente de prestação pecuniária (art. 45, § 2°, do CP).

A única leitura que se pode fazer do art. 148 da LEP é aquela que decorre de sua literalidade, porque também amparada por uma análise sistemática da questão:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

O que se autoriza, portanto, é a alteração da forma de cumprimento das penas ali referidas, que tem disciplina genérica nos artigos 149 a 153 da Lei de Execuções Penais. Assim, no que diz respeito a pena de prestação de serviços à comunidade, é dado ao juiz da execução, em face das condições pessoais do condenado, permitir que o seu cumprimento se dê de forma diversa daquela estabelecida no § 1º do art. 149 da LEP.

Ademais, uma eventual alteração da pena, pretendida pela agravante, fere o instituto da coisa julgada e também o princípio da individualização da pena, que incide em momento anterior à fase da execução penal e tem em conta a justa resposta à conduta do acusado.

Dessa forma, uma vez aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade ao acusado, vedado estará ao Juízo da Execução alterar a modalidade da pena aplicada.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALTERAÇÃO POR OUTRA PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Aplicada ao apenado a prestação de serviços à comunidade, o art. 148 da LEP permite a alteração motivada da forma de seu cumprimento na fase da execução, desde que para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento. Não há permissivo legal de alteração do tipo de punição. 2. Durante a pandemia da Covid-19, a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, orienta os magistrados que, de acordo com o contexto local de disseminação do novo coronavírus, avaliem a necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas substitutivas, mas não sua modificação. 3. A interpretação extensiva não permite que se decida contra a finalidade do texto legal, de garantir a segurança jurídica. Não está demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços ou outra excepcionalidade concreta que justifique a relativização da res judicada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1917789/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 22/11/2021)

Importante salientar que a cominação de qualquer pena, ainda que seja ela alternativa, é uma sanção imposta pela prática de um dos crimes elencados no ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, não é livre a escolha desta ou daquela reprimenda pelo apenado, por ser mantida a sua natureza, que é a de punição.

Nesse contexto, deve ser levado em conta que as penas alternativas não devem ser substituídas por mera comodidade do apenado, isto é, não devem se subordinar à conveniência do condenado. Ao contrário, elas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.

No mesmo sentido manifesta-se a Douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
[
...
]

a mera alegação de dificuldade de cumprimento da restritiva de prestação de serviços da forma que foi estipulada pelo douto Magistrado, sob fundamento que o apenado necessita de ausentar-se da cidade supostamente em razão de sua atividade laboral, não revela razão hábil para alterar as condições impostas em r. decisão de movimento 17.1, até porque existem diversas instituições conveniadas para cumprimento da Prestação de Serviço à Comunidade em horários que não comprometam ou inviabilizem o trabalho do condenado.

É de salientar ainda que a cominação de qualquer pena, ainda que seja ela alternativa, é uma sanção imposta pela prática de um dos crimes elencados no ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, não é livre a escolha desta ou daquela reprimenda pelo apenado, por ser mantida a sua natureza, que é a de punição.

Nessa quadra, tem que se levar em conta que as penas alternativas não devem ser substituídas por mera comodidade do apenado, ao contrário, as sanções devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, em conformidade com a razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.

[
...
]
”.

Por fim, relembro que no presente caso, mesmo diante do descumprimento das condições impostas, o Magistrado da execução concedeu uma nova oportunidade ao reeducando para continuidade do cumprimento de sua pena restritiva de direitos e, em se tratando de sanção alternativa de natureza flexível, o trabalho não é justificativa plausível para o não cumprimento, pois a reprimenda pode ser resgatada nos períodos de folga.

Diante de todo exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.